Tribunal: TJBA
Processo: 8036936-06.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8036936-06.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ANTONIO MARCOS SALES SILVA Advogado(s): FABIANA LIMA DE ALMEIDA, LORENA QUELI OLIVEIRA SANTANA, ELIANE DE LIMA SANTANA BULCAO APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Advogado(s):MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO, KARINA PINTO ANDRADE DA SILVA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO DO BEM A TERCEIRO. AGRAVAMENTO DO RISCO COMPROVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização securitária por danos materiais e morais e condenou o autor por litigância de má-fé. A seguradora negou a cobertura sob o argumento de que o veículo sinistrado havia sido vendido a terceiro sem sua comunicação, com consequente agravamento concreto do risco contratado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a omissão do segurado em comunicar a venda do veículo, somada à alteração do perfil do condutor e do local de pernoite, configura efetivo agravamento do risco a justificar a recusa da seguradora, excepcionando a regra da Súmula 465 do STJ; e (ii) a alteração da verdade dos fatos na petição inicial, ao negar a concretização da venda, caracteriza litigância de má-fé. III. Razões de decidir 3. Embora a simples ausência de comunicação da transferência do veículo não isente, em regra, a seguradora do dever de indenizar, a cobertura pode ser negada quando comprovado o efetivo agravamento do risco, conforme ressalva a Súmula 465 do STJ. 4. No caso, o agravamento do risco ficou demonstrado pela alteração de elementos essenciais para a precificação do seguro, como a mudança do perfil do condutor principal (de homem de 48 anos para mulher de 28 anos, esposa do novo proprietário) e do local de pernoite do automóvel (de um imóvel com garagem para a via pública em outro município). 5. A conduta do segurado de não informar a venda e as alterações fáticas viola os deveres de boa-fé objetiva e de veracidade, previstos nos artigos 765 e 769 do Código Civil, que norteiam o contrato de seguro. 6. A condenação por litigância de má-fé deve ser mantida, pois o autor alterou deliberadamente a verdade dos fatos ao alegar, na petição inicial, que a venda do veículo era apenas uma intenção, quando já havia sido formalizada meses antes do sinistro, conduta que se enquadra na hipótese do art. 80, II e III, do CPC. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação não provido. Tese de julgamento: "1. A recusa de cobertura securitária é legítima quando a alienação do veículo, não comunicada à seguradora, vem acompanhada de alterações substanciais que comprovam o efetivo agravamento do risco, como a mudança do perfil do condutor principal e das condições de guarda do bem, configurando a exceção prevista na Súmula 465 do STJ. 2. A conduta da parte que, em juízo, nega a existência de venda de veículo já concretizada, com o objetivo de obter indenização securitária, caracteriza alteração da verdade dos fatos e enseja a aplicação de multa por litigância de má-fé." Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 765 e 769; CPC, arts. 80, II e III, e 85, § 11; CDC, arts. 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 465; TJ-MG, AC 6006868-84.2015.8.13.0079, Rel. Des. Fernando Lins, 20ª Câmara Cível, j. 30.03.2023. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8036936-06.2019.8.05.0001, em que é apelante ANTONIO MARCOS SALES SILVA e apelado(s) TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante expendidas.